Tribunal: TJMT
Processo: 1018812-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018812-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), JHON LENNON BARROS DA CRUZ - CPF: 034.956.611-90 (AGRAVANTE), DEVANILDE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.708.531-84 (AGRAVADO), FRANCIELY ARRUDA DA SILVEIRA - CPF: 043.422.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – PREENCHIMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Para obter a antecipação da tutela recursal na ação de reintegração de posse é necessário demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, quais sejam, a posse, sua turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
Demonstrados os requisitos do artigo 561, do CPC, na ação de base, deve a liminar anteriormente deferida ser mantida.

A concessão da reintegração de posse, nos casos de rescisão contratual, é consequência desta última e, por isso, somente deve ser concedida após a declaração judicial de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, celebrado entre as partes, quando houver restabelecido o
status quo ante
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jhon Lennon da Cruz
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1034927-83.2023.8.11.0002, deferiu o pedido liminar, determinando a reintegração da Recorrida na posse do imóvel litigioso.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Recorrida confirma que adquiriu os Lotes ns. 13, 14 e 15, localizados na Rua Neposiano Jordão, esquina com a Rua Valdir Pereira, Quadra n. 25, bairro Parque do Sabiá, Várzea Grande/MT, de sua propriedade, no dia 28/02/2023, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Afirma que a posse da Agravada no imóvel, objeto da ação de base, é parcial, já que ocupa apenas uma parte, estando, inclusive, delimitada com muros e uma pequena edificação, bem assim que a parte remanescente do imóvel não tem nenhuma benfeitoria.

Aduz que, em vista do não cumprimento da obrigação de pagar o valor dos imóveis (parcelas), fez com que houvesse a rescisão do contrato, sendo enviado várias notificações extrajudiciais à Agravada, sem qualquer manifestação.

Defende que a posse e a propriedade do imóvel foram transferidas à Recorrida de forma precária e indireta, mas que, devido à rescisão contratual, retornou ao
status quo ante
em seu nome.

Enfatiza que a Recorrida ingressou judicialmente com a Ação de Consignação de Pagamento n. 10200945-02.2024.811.0002, discutindo a inadimplência e que apresentou contestação, realizando pedido contraposto de rescisão do contrato.

Assevera que a certidão do Oficial de Justiça confirma que inexiste qualquer benfeitoria no imóvel, comprovando que a Recorrida não detinha posse anterior ao contrato de compra e venda entre eles firmado.

Ao final, sustenta que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo.

O efeito requerido foi indeferido (id. 225934697, págs. 01/04).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 231485672, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jhon Lennon da Cruz
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1034927-83.2023.8.11.0002, deferiu o pedido liminar, determinando a reintegração da Recorrida na posse do imóvel litigioso.

Colhe-se dos autos de origem que Devanilde Ferreira de Almeida propôs a Ação de Reintegração de Posse, em desfavor de Jhon Lennon Barros da Cruz, alegando que, no dia 10/01/2016, firmou um contrato de comprova e venda com Alexsander Neves da Silva Canto, tendo como objeto o imóvel constituído por 03 (três) terrenos – Lote ns. 13, 14 e 15 –, localizados na Rua Neposiano Jordão, esquina com a Rua Valdir Pereira, Qd. 25, bairro Parque Sabiá, Várzea Grande/MT, com área de 360m
2
(trezentos e sessenta metros quadrados), pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Salientou, na inicial, que, posteriormente, o Requerido apareceu e afirmou ser proprietário do referido imóvel e, para evitar desavenças jurídicas, no dia 28/02/2023, firmou contrato de compra e venda do referido imóvel, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de forma parcelada, sendo pago R$ 3.000,00 (três mil reais) a vista e mais 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais).

Afirmou que ficou inadimplente, a partir da segunda parcela, mas que seu esposo procurou o Requerido para efetuar o pagamento, mas este se recusou, o que motivou a propositura da Ação de Consignação em Pagamento n. 10200945-02.2023.8.11.0002.

Informou que o Requerido invadiu o imóvel, retirando cercas e telas, fazendo com que lavrasse um Boletim de Ocorrência.

Defendeu que exerce a posse há mais de 07 (sete) anos e, por isso, postulou a concessão da tutela de urgência, com vistas a ser reintegrada na posse do imóvel.

A Magistrada singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

DIANTE DISSO, estando suficientemente demonstrados os requisitos,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
para proceder a
REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor da parte autora, do

01 (um) imóvel com 03 (três) terrenos, sendo Lote 13, 14 e 15, localizados à Rua Neposiano Jordão, esquina com a Rua Valdir Pereira, Quadra no 25, Bairro Parque Sabiá - Várzea Grande-MT, conforme documento de Id. no 131513314- Pág. 1 e 131513311 - Pág. 1,
determinando a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse.
(Sic).

Contra essa decisão, Jhon Lennon Barros da Cruz interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que a ação de reintegração de posse consubstancia instituto passível de utilização por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

O artigo 561, do Código de Processo Civil, dispõe claramente acerca dos requisitos necessários para a concessão da liminar possessória. Veja-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Observa-se que somente é possível a concessão de medida liminar em ação possessória, quando esta for intentada dentro de ano e dia do ato ofensivo à posse, nos termos do artigo 558, do Estatuto Processual, além de preencher todos os requisitos cumulativos legais exigidos para tanto.

Voltando os olhos aos autos, tem-se que agiu com acertou o Juízo
a quo
ao deferir a liminar possessória, isso porque, analisando o caderno processual, vê-se que os requisitos cumulativos para o deferimento da liminar possessória, em favor da parte Agravada, de fato, foram preenchidos.

Com efeito, a Recorrida, a princípio, demonstrou, por meio do
Contrato de Compra e Venda, firmado com o Recorrente, em 28/02/2023, que é proprietária do imóvel e que o referido bem foi invadido pelo Agravante, no dia 28/09/2023, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.278709, lavrado em 02/10/2023.

Ademais, a Recorrida ingressou com uma ação de consignação em pagamento e vem realizando o depósito dos valores, referentes à compra e venda do imóvel litigioso.

Dessa forma, é certo que houve comprovação da posse da Recorrida, o esbulho praticado pelo Agravante, a data do esbulho, sendo menos de ano e dia e, ainda, a perda da posse do bem objeto da possessória.

Dessarte, é incontroverso o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar pleiteada na ação de origem.

Não bastasse isso, cumpre anotar que é entendimento jurisprudencial pacificado que
a concessão da reintegração da posse, nos casos em que ela decorre do contrato de compra e venda, somente se mostra viável com a rescisão contratual, porque a reintegração é consequência desta.

Frise-se que, somente com a prolação da sentença, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, será restabelecido o
status quo ante
. Logo, antes de haver decisão judicial, rescindindo o instrumento contratual, a reintegração da posse não se revela cabível.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Observa-se que o tema inserto nos arts. 474 e 475, do Código Civil não foi objeto de debate pela Corte local, tampouco foram opostos embargos de declaração, nesse ponto, a fim de suprir eventual omissão. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. De qualquer forma, a jurisprudência do STJ entende que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.278.577/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018). (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jhon Lennon da Cruz
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024